Tribunal: TJDFT
Processo: 0713508-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPETITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. AVIAMENTO. OBJETO. MENSALIDES DERIVADAS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AVIAMETNO EM FACE DE HOMÔNIMO ESTRANHO À RELAÇÃO NEGOCIAL. PEDIDO. REVELIA. ACOLHIMENTO. FASE EXECUTIVA. BLOQUEIO JUDICIAL. ATIVOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. DEFERIMENTO E CONSUMAÇÃO. ALCANCE DE TERCEIRO. COBRANÇA INDEVIDA. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. COBRANÇA ILÍCITA. DÉBITO DESPROVIDO DE CAUSA SUBJACENTE LEGÍTIMA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FÓRMULA SIMPLES. MÁ-FE DA INSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. EXEGESE SEGUNDO SUA GÊNESE E O PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE NÃO COMPACTUA COM O LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VERBA VERTIDA COM O CUSTEIO DE PATROCÍNIO EM AÇÃO VOLVIDA A ARROSTAR SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM AÇÃO INDEVIDAMENTE MANEJADA. COMPREENSÃO COMO DANO EMERGENTE. REEMBOLSO. NECESSIDADE. ATO ILÍCITO E ABUSO DE DIREITO. CONFIGURAÇÃO. GÊNESE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. OCORRÊNCIA (CC, ARTS. 186, 188 E 927). OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MENSURAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Encerra abuso de direito e ato ilícito a conduta da instituição de ensino que, defronte inadimplência de consumidor com quem contratara, apura dados de identificação de homônimo estranho ao negócio, endereçando-lhe, em seguida, pretensão de cobrança das mensalidades convencionadas, ensejando, inclusive, que viessem a ser expropriados ativos que mantinha em depósito no sistema bancário, ensejando que, aperfeiçoados os elementos identificadores da responsabilidade civil, a par de repetir o que indevidamente expropriara, reembolse o que o afetado pelos atos de cobrança tivera que verter em pagamento de honorários advocatícios volvidos ao advogado que contratara para patrocinar sua defesa e ensejar sua alforria das cobranças que ilicitamente o afetaram, pois compreende-se a verba, na conformação dos atos, como integrantes dos danos emergentes advindos dos ilícitos (CC, arts. 186, 188, I, 402 e 927).
2. Conforme preceitua o parágrafo único do artigo 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, o que enseja a irreversível constatação de que somente o consumidor cobrado por quantia indevida que tenha efetivamente pago o exigido indevidamente é que pode ser contemplado com a repetição do indébito, e não aquele que fora simplesmente cobrado, pois inexorável que repetição pressupõe pagamento indevido, e não simplesmente cobrança indevida, nem pode derivar de pagamento devido, salvo se vir a ser exigido novamente em sede judicial (CC, art. 940).
3. A repetição de indébito, ainda que no ambiente de relação de consumo, deve ser consumada de forma simples, pois originária do princípio geral de direito que repugna o locupletamento ilícito, e, somente na situação de cobrança de má-fé promovida pelo fornecedor é que se torna legitimada a repetição em dobro do indevidamente cobrado e solvido, pois nessa hipótese resta legitimada a dobra como forma de ser sancionada a conduta maliciosa, donde emerge que, realizada por equívoco cobrança de serviços educacionais em decorrência de homonímia, afastando a subsistência de má-fé ou erro escusável, inviável que, conquanto afastada a legitimidade da cobrança pela instituição de ensino, seja compelida a repetir o indébito na forma dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único).
4. Conquanto os custos inerentes ao processo judicial, que compreendem os honorários advocatícios suportados pelas partes, encerrem ônus inerente ao sistema político-jurídico encartado pela Constituição Federal, que compreende o direito de ação como direito subjetivo e direito e garantia individual com os predicamentos que lhe são inerentes - devido processo legal, contraditório, ampla defesa etc -, aferido que o ajuizamento duma ação de cobrança, flagrantemente desprovida de lastro por se direcionar a pessoa homônima da que efetivamente deveria figurar como demandada, configura abuso, emerge o havido como ato ilícito deflagrador da responsabilidade civil, ensejando que os honorários vertidos pelo indevidamente demandado com o escopo de aviamento de nova ação volvida à alforria da condenação outrora lhe imposta sejam compreendidos como dano e sejam reembolsados pela parte vencida (CC, arts. 186, 188 e 927).
5. Carente de estofo legal, o ajuizamento de ação de cobrança lastreada em débitos desprovidos de causa subjacente legítima, resultando em indevida expropriação de ativos do ilicitamente alcançado pela iniciativa, vulnerando sua intangibilidade pessoal e sujeitando-o aos constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações de ser tratado como inadimplente e consumidor refratário ao cumprimento das obrigações que lhe estão destinadas, suportando, ademais, indevida constrição de valores depositados em sua conta bancária referente a serviços que não contratara, provocando-lhe privação de patrimônio, os fatos qualificam-se como ofensa aos seus atributos da personalidade e aos seus predicados intrínsecos, ensejando a caracterização do dano moral.
6. Os dissabores decorrentes do indevido ajuizamento de ação e constrição de ativos em conta bancária de consumidor ao argumento de inadimplemento de serviços que não concertara e dos quais não usufruíra extrapolam o âmbito da previsibilidade das relações sociais e contratuais, qualificando-se como ato ilícito e abuso de direito praticados pela instituição de ensino que assim demandara e fato gerador do dano moral ante a afetação experimentada pelo consumidor na sua credibilidade e os transtornos, contratempos, chateações e situações humilhantes aos quais fora submetido em decorrência de ser qualificado como inadimplente quando não detinha essa condição, ensejando-lhe, ademais, privação de patrimônio que lhe pertencia de forma injurídica.
7. A caracterização do dano moral, porque repercute exclusivamente na esfera íntima do lesado, ofendendo os atributos da sua personalidade, maculando sua credibilidade e confiabilidade e afetando seu bem-estar, depende exclusivamente da comprovação do ato ilícito que afetara a intangibilidade pessoal do ofendido e se qualifica como seu fato gerador, prescindindo de qualquer repercussão patrimonial para que se torne passível de ensejar uma reparação pecuniária como forma de serem compensadas as consequências dele originárias.
8. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, ensejando sua manutenção se guardada a conformação com esses parâmetros.
9. Apelo conhecido e parcialmente provido. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942, § 1o do NCPC, com quórum qualificado.